Tribunal: TJDFT
Processo: 0754248-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754248-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS ALMEIDA GROSSI AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente MATHEUS ALMEIDA GROSSI, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0400949-78.2019.8.07.0015, indeferiu o pleito de concessão de saídas temporárias. No presente habeas corpus, a Impetrante se insurge contra o decisum singular, alegando que, embora preenchidos os requisitos objetivos necessários à sua concessão, o benefício não foi deferido ao ora paciente, por depender da participação do apenado em palestras de grupo de álcool e drogas, conforme recomendado no exame criminológico. Alega que, a despeito do tempo transcorrido desde a inclusão do paciente no regime semiaberto, ainda não foi providenciada pela Administração Penitenciária sua participação nas palestras no grupo de álcool e drogas, havendo, unicamente, mera possibilidade de que seja incluído em grupo previsto para se iniciar no corrente mês, o que, no entender da impetrante, configura evidente ilegalidade, hábil ao manejo do habeas corpus, por atrasar indevidamente o usufruto do benefício da saída temporária. Na oportunidade, discorre sobre o que considera ser um “descaso” com o paciente, considerando sua legítima expectativa em passar o Natal com seus familiares, direito este que, no entender da impetrante, não poderia ser tolhido pela inércia estatal em submetê-lo à participação em palestras, as quais, segundo afirma, poderiam ser realizadas posteriormente. Com esses argumentos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão do benefício externo da saída temporária ao paciente, com a consequente dispensa de sua participação no grupo de álcool e drogas recomendado no exame criminológico. É o relatório. Decido. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é admissível o apego ao remédio heroico, entretanto, quando a disciplina normativa estabelece modalidade recursal específica a desafiar o decisum questionado, o que ocorre, justamente, no âmbito da execução penal, cujas decisões, na forma do art. 197 da LEP, são impugnadas por meio do agravo em execução penal. A jurisprudência desta Corte, com efeito, tem rechaçado a utilização indevida do habeas corpus como substitutivo de agravo em execução, inclusive em casos semelhantes ao destes autos, vale dizer em que pretendido o afastamento das exigências constantes do exame criminológico, senão vejamos os seguintes julgados: (...) O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, sobretudo quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (...) (Acórdão 1764618, 07388042420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Somente se admite o habeas corpus em hipóteses que tais se evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de latrocínio tentado com corrupção de menores. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1419474, 07123036720228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus. (...) (Acórdão 1285186, 07249324420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) O pedido subsidiário, de concessão de benefícios externos independentemente da implementação das sugestões do laudo de exame criminológico não comporta conhecimento, tendo em vista que também foi pleiteado por meio de recurso de agravo em execução, julgado em data recente (após a impetração do presente "habeas corpus", mas antes do julgamento do mérito). (...) (Acórdão 1249263, 07092366520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É evidente, no presente caso, que o habeas corpus foi impetrado como substitutivo do agravo em execução, já que a defesa pretende impugnar decisão oriunda dos autos da execução penal no 0400949-78.2019.8.07.0015, sendo que poderia, e deveria, fazê-lo mediante o recurso pertinente, daí porque o habeas não merece conhecimento. Ademais, não vislumbro qualquer fundamento idôneo para conceder eventual ordem de ofício, vale dizer, para determinar o deferimento da saída temporária nos termos reivindicados pela impetrante. De início, porque a participação do apenado em grupo de palestra constou expressamente em seu exame criminológico, cuja exigência, a meu sentir, afigura-se condizente com a gravidade dos crimes cometidos (art. 157, §2°, e art. 157, §3°, inc. II, do CP), de modo que a exigência imposta pelo Juízo de origem condiz com a individualização da pena a que sujeito o ora paciente. Ademais, a espera na participação do grupo, por si só, não determina o afastamento da exigência, inclusive porque a defesa não invoca a desnecessidade da medida exigida no exame criminológico. Poderia, se o caso, e desde que comprovada a existência de grupo em andamento, determinar a participação imediato do apenado, o que, contudo, não é pleito formulado por sua defesa. Nesses termos, não sendo a via processual idônea ao enfrentamento do decisum, tampouco presente ilegalidade flagrante a exigir a intervenção de ofício desta Corte, a questão quanto à concessão de saídas temporárias em favor do agravante deve ser resolvida por meio de recurso adequado, qual seja, o agravo em execução. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora